Tribunal: STF
Processo: IF 171
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3
. Não
configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalida
de
de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntic
a
hierarquia. Necessidade de garantir  eficácia a outras normas constitucionais,
como,
por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção
,
como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da
chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais
concorrentes. 7. Pedido de intervenção indeferido.